Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701975-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ELIANE SANTANA SOARES Decisão Urgente Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto por Eliane Santana Soares, acolheu, em parte, a impugnação oposta e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta salário da exequente, no valor de R$ 306,83 e o pagamento do valor de R$ 42.000,00, referente à multa fixada em decorrência do descumprimento da obrigação (proc. no 0710168-33.2019.8.07.0018, ID no 52735510, págs. 1-3). Confira-se o excerto da decisão agravada: “[...] O executado alega que os valores indicados pela exequente que foram descontados em sua conta não condizem com os extratos bancários, tendo em vista que houve o estorno dos valores descontados acima do limite fixado por decisão judicial. Impugna a planilha de cálculos apresentada pelo exequente. Contudo, ao apresentar sua impugnação, o executado não declarou o valor que entende correto e sequer juntou demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos. Limitou-se apenas a juntar aos autos um extrato bancário da conta da exequente (ID 50691251). Não obstante, a exequente, ao apresentar sua réplica, reconheceu que o BRB efetuou, ainda que de forma incompleta, o estorno dos valores descontados indevidamente, razão pela qual apresentou nova planilha com os valores que entende devido, qual seja, R$ 306,68. Assim, tendo em vista que o executado não trouxe aos autos demonstrativo do valor que entende correto, nos termos do art. 525, §4o do Código de Processo Civil, ACOLHO os cálculos apresentados pela exequente. No tocante a aplicação da multa, a exequente entende como devido um valor total de R$ 61.000, tendo em vista que houve o descumprimento da decisão nos meses de outubro/2016 (R$15.500,00), novembro/2016 (15.000,00), setembro/2017 (15.000,00), outubro/2017 (R$15.500,00). Ocorre que, ao apresentar a réplica (ID 52626009), a exequente afirma que no mês de setembro/2017, o estorno do valor descontado indevidamente em 6/9/2017, foi realizado em 29/9/2017, ou seja, 23 dias depois. A multa, portanto, incide sobre esses 23 dias, totalizando um valor de R$ 11.500,00. Quanto ao mês de outubro/2017, a exequente afirma que o estorno foi promovido um dia após o banco realizar o desconto, razão pela qual reconhece a inexistência de diferenças devidas. Portanto, não há que falar em incidência de multa. Logo, a incidência da multa diária por descumprimento da decisão totaliza o valor de R$ 42.000,00. [...] Por fim, em que pese a alegação de ausência de definição de valor máximo da multa, o valor fixado não se mostra abusivo, tampouco desarrazoado, tendo em vista tratar-se de instituição financeira de grande porte. Ressalta-se, ainda, que os valores descontados em outubro e novembro de 2016 somente foram restituídos em janeiro de 2017. Assim, há de se considerar a finalidade de desestimular o descumprimento da determinação judicial. Veja-se que sua fixação tem de ser suficiente a inibir eventuais descumprimentos baseados na mera projeção de custos da parte obrigada. Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente da conta salário da exequente, no valor de R$ 306,83, bem como determinar o pagamento referente ao valor da multa diária fixada pelo descumprimento da decisão, no valor de R$ 42.000,00. Ainda, considerando o depósito de ID 49235405, restitua-se ao executado o saldo remanescente. Não há incidência do art. 523, §1o (honorários e multa), ante o pagamento voluntário efetuado pelo executado (ID 49235405. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para fins de correção monetária e apuração do valor a ser restituído ao executado. [...]” O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 13978864. Em suas razões recursais (ID no 13964683), o agravante alega, em síntese, que há evidente excesso na execução, considerando que teria cumprido a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, por isso, não houve a incidência de multa. Destaca que os valores indicados pela agravada que teriam sido descontados em sua conta bancária não condizem com os extratos, pois houve o estorno dos débitos. Além disso, no mês de janeiro de 2017 os outros valores descontados foram devolvidos, adequando ao limite imposto na decisão, razão pela qual a agravada não suportou qualquer prejuízo. Aduz que a decisão não estabeleceu limite para o acúmulo da multa, fixada no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, o que gerou o valor exorbitante de R$ 61.000,00, que nem mesmo seria devido em razão dos estornos providenciados à época. Do mesmo modo, a quantia devida apurada na decisão (R$ 42.000,00) não deve prosperar, pois o agravante não descumpriu a decisão, uma vez que estornou os valores descontados na conta bancária da agravada. Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão, para afastar a determinação de pagamento do valor de R$ 42.000,00, referente à incidência da multa por descumprimento da decisão judicial e, subsidiariamente, que seja fixada em no máximo R$ 5.000,00. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. No cumprimento de sentença, a agravada relata que no dia 30/8/2016 obteve liminar, deferida no Agravo de Instrumento de no AGI 2016 00 2 036856-6, que limitou o valor dos descontos em sua conta salário ao montante de R$ 164,26, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A que limite o valor de todos os débitos lançados em CONTA-SALÁRIO da agravante, ao montante de R$ 164,26 (cento e sessenta e quadro reais e vinte e seis centavos), até nova decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento desta decisão e o Agravado informar, igualmente, o seu cumprimento. Indefiro o pedido para que a limitação alcance os contratos com consignação em pagamento. Oficie-se, com urgência, à Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta decisão, bem como para prestar as informações e exercer o juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso assim entenda. Intime-se” Relata que o agravante descumpriu a determinação judicial e, por isso, deve suportar o valor referente à incidência da multa, cuja soma seria de R$ 75.901,66 (ID no 46343275, pág. 6). O artigo 537 do CPC estabelece que “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso, os documentos juntados na impugnação indicam que o agravante providenciou o estorno parcial dos valores devidos, tanto que a agravada os reconheceu e retificou que somente remanesceria a quantia de R$ 306,68. Do mesmo modo, a agravada esclareceu que no mês de setembro de 2017 o estorno do valor descontado indevidamente em 6/9/2017 ocorreu no dia 29/9/2017 e no mês de outubro de 2017, no dia seguinte ao desconto, razão pela qual não existiria diferença devida. Nesse cenário, a decisão agravada considerou os demais dias de descumprimento acumulados e indicou como devido o valor de R$ 42.000,00 (ID no 52735510). Apesar de o agravante não ter apresentado o valor que entendia devido no momento em que opôs a sua impugnação, há clara insurgência contra a incidência da multa, pois argumenta que não houve o descumprimento, diante dos estornos que realizou (ID no 50691198, pág. 11). O acórdão referente ao Agravo de Instrumento supracitado foi disponibilizado no DJe no dia 24/4/2017. Já a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da agravada para limitar os descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% da sua remuneração, data de 29/6/2017. A apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. foi conhecida e parcialmente provida, apenas para reconhecer a existência da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.500,00, sendo metade para cada parte. O respectivo acórdão foi disponibilizado no DJe no dia 24/10/2018. A sentença prolatada em 29/6/2017 substituiu a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência e foi objeto do Agravo de Instrumento. Logo, não há que se falar em descumprimento da decisão no período posterior à sentença. A finalidade da multa que constou na decisão que antecipou a tutela recursal era de evitar o descumprimento da ordem de limitação dos descontos, mas não possui natureza indenizatória. Os extratos bancários apresentados pelo agravante evidenciam o estorno parcial realizado, sendo incontroverso que falta a quantia de R$ 306,83. A agravada não demonstrou que o descumprimento anterior tenha lhe causado grande prejuízo, tanto que naquela ocasião não o noticiou e somente em 4/10/2019 pleiteou o pagamento da multa, mediante o cumprimento de sentença. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, constata-se que as razões apresentadas pelo agravante encontram respaldo na documentação apresentada, demonstrando que há probabilidade de provimento do recurso. Já o risco de dano grave, de difícil reparação, consubstancia-se na possibilidade eminente de levantamento dos valores depositados. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o levantamento das quantias depositadas a título de multa/astreinte, até o julgamento do mérito recursal. Autorizo o levantamento apenas do valor inquestionável de R$ 306,83 (trezentos e seis reais e oitenta e três centavos), que tem outra natureza jurídica. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão, com urgência. Fica dispensada a prestação de informações. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Relator Substituto